Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706132-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo acolheu parcialmente o pedido liminar para determinar o não recolhimento da diferencial de alíquota de ICMS - DIFAL e o seu respectivo acréscimo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, no período envolvendo apenas os quatro primeiros dias de 2022. A agravante requereu a suspensão da exigibilidade do DIFAL até o final do ano de 2022. Nesta instância recursal, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos termos retratados no ID 33192988. No presente momento, a agravante noticia não haver mais interesse recursal tendo em vista a prolação de sentença nos autos principais (ID 34992324). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora